Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-57.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001695-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUSA - CPF: 065.190.281-93 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUSA
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS –
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IRRESIGNAÇÃO - INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
- AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após condenar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão ou reiterando os motivos originários, consubstanciados na garantia da ordem pública,
ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi
apreendida grande quantidade de substância entorpecente.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001695-57.2021.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUSA
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela advogada Diana Alves Ribeiro, em favor de
BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente foi condenado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe aplicada a pena total de 5 anos de reclusão, em
regime fechado
. Aduz que na mesma sentença foi indeferido o direito de o paciente recorrer em liberdade.

Sustenta, no entanto, que não há fundamentação idônea para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, em total afronta ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, ocasião que dispensei as informações, consoante ID. N. 75283983.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 78066998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUSA
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

O objeto do presente writ cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença, que manteve a prisão cautelar do paciente.

Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória em
27/01/2021
, sendo que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial fechado
, ocasião que o juízo
a quo

ao proferir a sentença condenatória, convalidou os motivos que decretaram a prisão preventiva do paciente
, com o seguinte fundamento:

“(...)

Isto posto
, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu
BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUSA
, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990, c/c art. 65, III, “d”, do Código Penal.

(...)

quantidade expressiva da droga será, entretanto, considerada na fase da fixação do regime prisional.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja,
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas

(...)

Estabeleço, em razão da expressiva quantidade de droga, o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

(...)

Observando que restaram inalterados os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva, persistindo vulnerada a ordem pública, gravemente afetada pela gravidade concreta do fato, mantenho a segregação já vigente no feito durante a instrução. (...)”

Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de ilegalidade a justificar a concessão do
habeas corpus
.

Na hipótese, verifica-se que o Juiz manteve a prisão cautelar, na sentença condenatória,
porque subsistiam os fundamentos que a justificaram,
consubstanciados na garantia da ordem pública,
ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi
apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
15.952,00kg (quinze quilos novecentos e cinquenta e dois gramas) de maconha.

Consoante pacífico entendimento nos Tribunais Superiores,
"a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva"
(RHC 102.733/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Ademais, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizaram a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Além do mais, a
validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi debatida no
Habeas Corpus n.
1018332-20.2020.8.11.0000
, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada no dia
09 de outubro de 2020
, consoante fragmento do acordão, in verbis:

“ (...) Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
15.952,00kg (quinze quilos novecentos e cinquenta e dois gramas) de maconha.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente,
notadamente na grande quantidade de drogas apreendidas em seu poder
.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e variedade de substância entorpecentes apreendidas.

Este entendimento não diverge do externado,
reiteradamente
, pelo Superior Tribunal de Justiça, (...)”

Por fim, houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos em consonância com o art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06, neste sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A OITO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo.

III - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso,
em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos (3.620,5g de maconha), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Habeas corpus não conhecido. (HC 608.054/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)”

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021